Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-32.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700592-32.2017.8.07.0003 EMBARGANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA EMBARGADO: ODETE DOS REIS MOREIRA DE CASTRO, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A DECISÃO Cuida-se de Agravos em Recurso Extraordinário e Agravos Internos interpostos contra decisão de ID 17959446, proferida por esta Presidência nos seguintes termos: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATUAÇÃO DO FORNECEDOR NA CADEIA DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA EM CONTRATO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. A alegação de ilegitimidade passiva da segunda ré, ora recorrente, confunde-se com o mérito da demanda, tendo em vista que a lide versa sobre aplicação de cláusula penal decorrente de atraso na entrega de obra. Preliminar rejeitada. 2. O fato do réu, ora recorrente, não figurar como parte no contrato de compra e venda do imóvel, não o exime de responsabilização como terceiro pelo inadimplemento contratual, em face da solidariedade daqueles que atual na cadeia de produção e consumo. O protocolo de entrega do contrato (ID 13259768) e os comunicados quanto ao cronograma e à evolução da obra (ID’s 13259769, 13259770) evidenciam sua participação na cadeia de consumo, tornando-o responsável solidário pelo inadimplemento contratual, art. 7o, parágrafo único do CDC. 3. O contrato em discussão, firmado em 23.06.2012, previu entrega do imóvel para julho de 2014 (ID 13259754). No entanto, a entrega somente se deu em 17.03.2016 (ID 13259772), prazo em muito superior à tolerância de 180 dias prevista em contrato (cláusula 6.1.1 - ID 13259755). 4. Não comprovada força maior, eis que o réu não trouxe qualquer prova que evidenciasse a situação alegada, deve-se aplicar a cláusula penal prevista em contrato (6.1.1, “l” – ID 13259755, p. 5), a qual prevê multa de 0,4% do valor atualizado do contrato por mês de atraso até a expedição do habite-se. 5. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração por meio do qual a parte ré (CAENGE) alega omissão do acórdão n 1229866 quanto à preliminar de ilegitimidade passiva. 2. A omissão atacada via embargos de declaração é revelada pela ausência de manifestação de ponto sobre o qual o Juízo deveria se pronunciar, não quando, sob argumento de existência do referido vício, a embargante busca reanálise da matéria decidida. 3. A legitimidade para a causa foi suficientemente analisada e fundamentada no acórdão embargado, o qual reconheceu a legitimidade passiva da ré diante da solidariedade imposta aquele que figura na cadeia de produção e consumo. 4. Portanto, não há nenhum vício no acórdão proferido, mas tão somente o inconformismo da embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. 5. De fato, o que pretende a embargante é a modificação do julgado para ver acolhida a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. 6. Mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, o cabimento dos embargos declaratórios está adstrito à existência de algum dos vícios elencados no art. 1022 do CPC, de modo que não há respaldo à interposição do presente recurso. 7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id 14391864). A questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema no 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Não há que se falar em violação ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, porquanto no julgamento do RE 956302, Tema no 895, o Supremo Tribunal Federal afastou a incidência de repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição. No mesmo sentido está o entendimento do e. STF, verbis: PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. (RE 956302 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Ademais, quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema no 339, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Assim, verifica-se que a decisão recorrida encontra-se em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema. Confira-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Por fim, ressalta-se que o recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, afrontando claramente a Súmula 279 do STF, assim como a pacífica jurisprudência da Corte Suprema. Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Consta dos autos que a recorrente manejou Agravos em Recurso Extraordinário (IDs 18438961 e 18438962) e Agravos Internos (18438984 e 18438988), ambos em duplicidade. A parte agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de resposta aos recursos (ID 19433810). Decerto, somente merece ser conhecido o Agravo em Recurso Extraordinário de ID 18438961, visto que, consoante princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, não é cabível a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, podendo ser aviado um único recurso pela parte em desfavor de uma decisão. Assim, ao interpor o Agravo em Recurso Extraordinário de ID 18438961 contra o decisum que inadmitiu o apelo extraordinário, aperfeiçoou-se a preclusão consumativa, por se tratar do primeiro recurso anexado aos autos pela recorrente (em 6/8/2020, às 16:42:25), o qual será submetido à análise. Com efeito, quantos aos recursos de IDs 18438962, 18438984 e 18438988, nada a prover, haja vista que não alcançam o conhecimento. No que toca ao Agravo em Recurso Extraordinário de ID 18438961, cediço que o efeito regressivo permite que o julgador reveja seu posicionamento outrora adotado na decisão. Para que tal efeito se opere, é indispensável expressa previsão legal, como ocorre com o Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC. Nessa senda, na medida em que a agravante não trouxe à baila argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçam a decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. Desse modo, cumpre observar o verbete sumular n. 727 do STF, que possui os seguintes dizeres: Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Ante o exposto, não conheço dos recursos de IDs 18438962, 18438984 e 18438988 e mantenho a decisão impugnada pelos próprios fundamentos. Por conseguinte, determino o encaminhamento do Agravo em Recurso Extraordinário de ID 18438961 ao Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF